Tribunal: TJBA
Processo: 8041574-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041574-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POLIANA SOUZA BOTELHO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA E FISCAL AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É notável que a Impetrante demonstrou a compatibilidade de horários, através de documentos que foram apresentados à Administração Pública, e que as funções por ela exercidas se inserem na exceção do art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal, que permite a acumulação remunerada na hipótese de um cargo de professor e outro técnico ou científico. 2. Constata-se também que a própria Administração Pública, revendo os seus atos, após a impetração desta Ação Mandamental, reconheceu a procedência do pedido e a existência do direito, vindo a arquivar o procedimento. 3. Segurança concedida, para fins de determinar a manutenção da Impetrante no exercício regular da função para a qual foi admitida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA